Tribunal: TJSP
Processo: 0156681-28.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Município de São Paulo – ISS bancário do período de setembro de 2000 a junho de 2003 – Ação julgada improcedente – Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente provido para afastar a tributação sobre as contas "Rendas de Cobrança (tarifas de compensação de cheques); Rendas de serviços de custódia (custódia de cheques - sistema LR); Rendas de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Município de São Paulo – ISS bancário do período de setembro de 2000 a junho de 2003 – Ação julgada improcedente – Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente provido para afastar a tributação sobre as contas "Rendas de Cobrança (tarifas de compensação de cheques); Rendas de serviços de custódia (custódia de cheques - sistema LR); Rendas de outros serviços e Outras rendas operacionais" - Interposição de recursos especial e extraordinário – Apreciação sobrestada para aguardar julgamento definitivo da questão constitucional referente ao ISS – Serviços – Bancários – Lista – Tema no 296 do Supremo Tribunal Federal – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC – Acórdão que se compatibiliza com o entendimento do STJ no Resp no 1.111.234/PR – Tema no 132 e do STF no RE no 784.439/DF – Tema no 296 – Manutenção da conclusão do julgamento anterior.